Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO ÚLTIMO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EXTENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 180, § 1o, DO CP. MOTOCICLETA DE ORIGEM ESPÚRIA APREENDIDA NA POSSE DO APELANTE, OFERECIDA A VENDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONTEXTO DELITUOSO. CRIME CONFIGURADO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. TIPO PENAL PLURINUCLEAR. DESTINAÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. CONSTATAÇÃO. ART. 28, § 2o, DA MESMA LEI. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. LIMITAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO. READEQUAÇÃO PARA SEMIABERTO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Já reconhecida a confissão espontânea quanto ao crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento e, inclusive, compensada com a reincidência, carece o apelante de interesse recursal no ponto. Apelação parcialmente conhecida.
2. Apreendido o objeto de proveniência ilícita na posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na obtenção. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. O art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 constitui tipo penal plurinuclear, bastando a demonstração de uma das condutas nele elencadas e a destinação ilícita do entorpecente para que se tenha o crime de tráfico de drogas.
5. Nos termos do art. 28, § 2o, da LAD, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
6. Apreendidas porções de cocaína e crack, assim como de balança de precisão, sacos plásticos para acondicionamento, dinheiro em espécie, arma de fogo irregular e motocicleta de origem ilícita, em contexto somado, ainda, aos dados extraídos no laudo de informática, que aponta diversas tratativas envolvendo substâncias entorpecentes, inequívoco que a droga tinha como finalidade a difusão ilícita.
7. Verificada a existência de duas anotações transitadas em julgado em data anterior aos fatos, impõe-se o reconhecimento dos maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda, não havendo que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.
8. Condenado o apelante à pena de reclusão e detenção, mas fixado apenas o regime inicial fechado, impõe-se a reforma no ponto, para readequar o regime inicial, quanto à pena de detenção para o semiaberto.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida em parte.